Tribunal: TCU
Processo: 006.855/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Neusvaldo Ferreira Lima, vinculado ao extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, contra o Acórdão 1.529/2019TCU2a Câmara (peça 13), corrigido, por erro material, pelo Acórdão 6.810/2020TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Neusvaldo Ferreira Lima, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 1529/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 13), corrigido, por erro material, pelo Acórdão 6810/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de tornar sem efeito o acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados; 9.3. arquivar os presentes autos.